Tribunal: TJSP
Processo: 0024008-61.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS - COERÊNCIA ENTRE CONJUNTO PROBATÓRIO E DEPOIMENTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA. De rigor a condenação do acusado pela prática do crime de roubo, tendo em vista o robusto acervo probatório reunido nos autos. PENA IMPASSÍVEL DE ABRANDAMENTO. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.